Tribunal: TJMT
Processo: 1061715-06.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061715-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LENI LEITE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 570.849.121-34 (RECORRIDO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. IDOSA. MEDICAMENTOS NA MALA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS 4 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de extravio temporário de bagagem ocorrido durante o transporte aéreo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável; e (ii) se o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O extravio temporário de bagagem por prazo desarrazoado, ainda que com posterior restituição, caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, nos termos da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

4. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso e da extensão do dano, observando os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a Reclamada ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que haja a redução do valor da condenação.

No caso, restou incontroverso que o voo da autora sofreu atraso de 1h44min e que sua bagagem foi temporariamente extraviada, sendo restituída apenas após quatro dias.

A controvérsia recursal é pela inexistência de dano moral em razão do extravio temporário da bagagem.

A relação jurídica é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço para configuração do dever de indenizar.

No presente caso, o extravio temporário da bagagem por prazo desarrazoado evidencia a ineficiência do serviço prestado pela empresa aérea.

A alegação de que a bagagem foi devolvida “em poucos dias” não é suficiente para afastar a configuração da falha.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA .
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RECEITUÁRIO E MEDICAMENTOS DENTRO DA MALA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA .
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio
. 2 . Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para configurar o dano moral, tendo em vista todos os desgastes sofridos pela parte consumidora.
3. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 4 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10010110920248110007, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2024

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
BAGAGEM RESTITÚIDA APÓS 09 DIAS DO DESEMBARQUE DO AUTOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Reduz o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Mantem o valor do dano material, pois bem, foram comprovados os gastos devido o extravio da bagagem.

(TR-MT, N.U 1008407-71.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, diante da privação da bagagem por vários dias, sem fornecimento de informações claras e adequadas à passageira.

Tal fato é agravado pela condição da autora, pessoa
idosa e portadora de enfermidade
, circunstância que evidencia a extensão do dano, uma vez que a bagagem continha medicamentos e itens essenciais à sua saúde e bem-estar.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença que reconheceu o direito à indenização por danos morais.

No que tange ao valor da indenização, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No presente caso, a quantia fixada pela sentença –
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
– mostra-se adequada, considerando a condição da autora e as circunstâncias vivenciadas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a condenação:

a)

Deverá ser atualizada monetariamente, a partir do prejuízo, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil; e

b)

Acrescida de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025